Tribunal: TJMT
Processo: 1070427-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070427-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BIANCA MONTEIRO DE AMORIM - CPF: 075.332.111-46 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. COBRANÇA DE CORRIDA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA CORRIDA PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA CORRIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora sustenta ter quitado corrida realizada em 05/11/2024, no valor de R$ 60,91, por meio de transferência PIX realizada por terceiro diretamente ao motorista, afirmando que, apesar do pagamento, a viagem permaneceu registrada no aplicativo como pendente, gerando cobrança indevida e transtornos. A requerida defende que o pagamento alegado ocorreu fora das formas previstas na plataforma e que não há prova de que a transferência tenha sido realizada ao motorista responsável pela corrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o comprovante de transferência PIX apresentado pela autora é suficiente para demonstrar a quitação da corrida realizada por meio da plataforma de transporte e, consequentemente, caracterizar cobrança indevida e falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É incontroverso que a autora realizou corrida por intermédio da plataforma da requerida em 05/11/2024, no valor de R$ 60,91, registrada no aplicativo na modalidade de pagamento em dinheiro (“cash”).

4.

O comprovante de transferência PIX apresentado demonstra a realização de transferência no valor correspondente à corrida e na mesma data, porém não permite estabelecer vínculo seguro entre o pagamento e a viagem discutida nos autos.

5.

Os documentos indicam divergência entre o nome do motorista registrado na plataforma (“Iuri”) e o beneficiário da transferência bancária (Arthur Pires de Queiroz), o que impede afirmar que o valor foi recebido pelo motorista responsável pela corrida.

6.

Embora o pagamento por terceiro seja juridicamente admissível, nos termos do art. 304 do Código Civil, tal circunstância exige prova de que o valor foi efetivamente recebido pelo credor da obrigação ou por pessoa autorizada.

7.

A declaração unilateral apresentada pelo terceiro que realizou a transferência não supre a ausência de prova objetiva da correspondência entre o pagamento e a corrida.

8.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

Ausente prova segura da quitação da corrida, não se configura cobrança indevida nem falha na prestação do serviço pela plataforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

O comprovante de transferência bancária não comprova a quitação de corrida realizada por aplicativo quando não há demonstração de que o valor foi recebido pelo motorista responsável pela viagem ou por pessoa autorizada.

2.

A divergência entre o beneficiário da transferência e o motorista registrado na plataforma impede o reconhecimento do pagamento da corrida.

3.

Compete ao consumidor comprovar a quitação da obrigação quando alega pagamento realizado fora das formas de registro previstas pela plataforma.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070427-48.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Bianca Monteiro de Amorim

Recorrido(s):

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora narra que utilizou o serviço de transporte disponibilizado pela plataforma da requerida em 05/11/2024, ocasião em que realizou viagem cujo valor foi fixado em R$ 60,91. Afirma que o pagamento foi efetuado por meio de transferência PIX diretamente ao motorista, tendo sido realizado por terceiro em seu favor. Sustenta que, apesar da quitação, a corrida permaneceu registrada no aplicativo como pendente de pagamento, o que teria gerado cobrança indevida e transtornos. Alega ainda ter buscado solução administrativa junto à plataforma, sem sucesso, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço. Afirma que o pagamento alegado pela autora foi realizado fora das formas de pagamento previstas na plataforma, diretamente a terceiro, circunstância que impede a verificação do adimplemento da corrida no sistema. Sustenta ainda a ausência de comprovação de ato ilícito e de dano moral indenizável, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos.

Pois bem. É incontroverso nos autos que a autora realizou viagem por intermédio do aplicativo da requerida em 05/11/2024, cujo valor foi fixado em R$ 60,91, estando a corrida registrada na modalidade de pagamento em dinheiro (“cash”), conforme recibo extraído da própria plataforma.

Também consta dos autos, comprovante de transferência PIX, datado de 05/11/2024 às 13h14min, no valor de R$ 60,91, realizada por Gustavo Alves da Silva em favor de Arthur Pires de Queiroz, conforme abaixo destacado:

Ocorre que, embora o comprovante demonstre a realização de transferência bancária naquele valor e data, ele não permite estabelecer vínculo seguro entre o pagamento realizado e a corrida discutida nestes autos.

Isso porque os próprios documentos juntados pela autora indicam que a corrida foi realizada por motorista identificado na plataforma com nome diverso daquele que figura como beneficiário da transferência.

O registro da viagem aponta motorista denominado “Iuri”, ao passo que o comprovante bancário identifica como destinatário do valor Arthur Pires de Queiroz. Segue destaque do registro de viagem:

Essa divergência impede afirmar, com o grau de certeza exigido para o reconhecimento do direito pleiteado, que a transferência apresentada corresponde efetivamente ao pagamento da corrida objeto da demanda.

Embora seja juridicamente possível o pagamento por terceiro, conforme admite o art. 304 do Código Civil, tal circunstância não dispensa a demonstração de que o valor foi efetivamente recebido pelo credor da obrigação.

No caso concreto, não há prova de que o destinatário da transferência seja o motorista responsável pela viagem ou pessoa autorizada a receber o valor em seu nome.

A declaração apresentada pelo terceiro que realizou a transferência constitui documento particular unilateral, incapaz, por si só, de suprir a ausência de comprovação objetiva da correspondência entre o pagamento e a corrida discutida.

Nesse contexto, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova documental apresentada demonstra a realização de uma transferência bancária, mas não comprova de maneira inequívoca que tal valor tenha sido recebido pelo motorista responsável pela corrida ou que se trate do pagamento da viagem discutida nos autos.

Assim, ausente prova segura da quitação da corrida, não se configura a alegada cobrança indevida, tampouco falha na prestação do serviço por parte da requerida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026